Tribunal: TJDFT
Processo: 0745944-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema Repetitivo 1169/STJ.
2. A parte recorrente sustenta que o título executivo é líquido, individualizável e que o valor pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
3. Requer o prosseguimento da execução e a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva cujo valor pode ser apurado por cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema Repetitivo 1169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia do julgado como requisito para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença coletiva genérica.
6. No caso concreto, a sentença coletiva já definiu os elementos essenciais: direito reconhecido, beneficiários, período abrangido, índices de correção e forma de apuração do débito.
7. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, conforme previsto no art. 509, § 2o, do CPC.
8. A jurisprudência admite o cumprimento imediato da sentença coletiva quando não há necessidade de dilação probatória.
9. O distinguishing é aplicável, pois a controvérsia do Tema 1169 não se insere na hipótese dos autos.
10. O sobrestamento compromete a razoável duração do processo e não pode desconstituir a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É inaplicável o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema Repetitivo 1169/STJ quando a apuração do quantum debeatur depende apenas de simples cálculos aritméticos, por não se inserir na controvérsia afetada. 2. O sobrestamento também é descabido quando a questão da necessidade de liquidação prévia já se encontra preclusa ou acobertada pela coisa julgada. 3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é favorável à continuidade da execução em casos análogos, com possibilidade de distinguishing do Tema 1169”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/11/2022, DJe 9/12/2022; STJ, AgInt no REsp no 2.005.866/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 3/10/2022, DJe 5/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1744253, 0712638-52.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/8/2023, DJe 25/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1741710, 0719915-22.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 9/8/2023, DJe 25/8/2023; TJDFT, Acórdão 1992477, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, j. 23/04/2025.